Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-54.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PEDIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO PLANO. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que condenou a operadora ao reembolso total das despesas médicas, sem fixação de compensação por danos morais.
2. O apelante alega que a ausência de profissional na rede credenciada o obrigou a buscar atendimento particular, e o reembolso não foi efetuado da forma correta pelo plano de saúde, causando desgaste e perda de tempo produtivo para solucionar a questão.
3. Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios devem ser majorados, considerando que o valor final se mostra irrisório e não condizente com o trabalho realizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em debate consiste em verificar se (i) a negativa de atendimento na rede credenciada configura falha na prestação do serviço e gera danos morais, (ii) se há comprovação do desvio produtivo do consumidor e (iii) se os honorários advocatícios devem ser revistos e fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O plano de saúde tem obrigação de oferecer atendimento adequado na rede credenciada ou proceder ao reembolso integral das despesas médicas em caso de impossibilidade, conforme art. 12, VI, da Lei 9.656/98.
6. Na hipótese dos autos, restou comprovado que os hospitais indicados pelo plano não poderiam, por motivos diversos, atender o autor, o que impossibilitou que o atendimento fosse realizado na rede credenciada.
7. O dano moral exige lesão concreta à esfera da dignidade do consumidor, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual parcial para sua caracterização.
8. A alegação de desvio produtivo do consumidor não foi acompanhada de elementos que comprovassem o impacto significativo na rotina do apelante, impedindo o reconhecimento da tese.
9. Os honorários advocatícios fixados com base na condenação resultariam em valor irrisório, justificando a adoção do critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente provida para fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.
Tese de julgamento: "A inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada para realizar procedimento cirúrgico necessário ao beneficiário impõe ao plano de saúde o dever de custear integralmente as despesas médicas assumidas de forma particular. O reembolso parcial realizado pela operadora, ainda que configure inadimplemento contratual parcial, não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade apta a ensejar compensação por danos morais. Nas hipóteses em que a condenação resulte em valor irrisório, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, para garantir remuneração adequada ao trabalho desenvolvido pelo causídico."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/98, art. 12, VI.
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1634851/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 15/02/2018.
TJDFT, Acórdão 1880242, 0700430-96.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Rel. Designado Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 18/06/2024, DJe 01/07/2024; Acórdão 1853752, 0708289-43.2023.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Rel. Designado Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 24/04/2024, DJe 13/05/2024; Acórdão 1780023, 0718446-87.2023.8.07.0016, Rel. Des. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, julgado em 06/11/2023, DJe 16/11/2023; Acórdão 1997506, 0727506-95.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 08/05/2025, DJe 03/06/2025; Acórdão 2000408, 0742751-49.2024.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 14/05/2025, DJe 30/05/2025; Acórdão 1992715, 0702282-37.2024.8.07.0008, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 23/04/2025, DJe 12/05/2025.